Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002101-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL OURIVES FILHO - CPF: 008.331.341-91 (RECORRIDO), MANOEL OURIVES FILHO - CPF: 008.331.341-91 (ADVOGADO), unimed cuiaba (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TRATAMENTO REALIZADO COM MÉDICO PARTICULAR E EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. RECUSA AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

O Autor na condição de titular do plano de saúde deve ser considerado parte legitima para figurar no polo ativo da demanda para pleitear eventual cumprimento de obrigação, relativo a dependente seu cadastrado no referido plano.

Se a operadora do plano de saúde informa que tem em seus quadros de cooperados, médicos com a especialidade do profissional que atendeu a usuária, mas, como o atendimento ocorreu por médico particular e em hospital não credenciado, o Autor deve suportar os custos decorrentes com o tratamento, devendo o reembolso ocorrer dentro dos limites contratuais e de acordo com as tabelas de ressarcimento do plano de saúde.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020